Tribunal: TJES
Processo: 5001799-96.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001799-96.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JOAO MAURICIO BRAMBATI SANTANA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5001799-96.2021.8.08.0021

Embargante: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Embargado: JOAO MAURICIO BRAMBATI SANTANA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA.
CONDENAÇÃO NA RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO NÃO ENTREGUE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECONHECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE ESTORNO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE A FIM DE SE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
PORÉM, CRÉDITO SEM INCLUSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS
EM PARTE
.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o recorrente AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA arguiu em recurso inominado ter ocorrido o cancelamento da compra por meio do cartão de crédito, em 24/04/2021, havendo a probabilidade de ter sido creditada a quantia nas faturas subsequentes. Contudo, a condenação em restituir o valor fora mantida em decisão colegiada.

Por meio de embargos de declaração, argumenta o embargante que não foram observadas as faturas de cartão de crédito juntadas pelo embargado em que contém o estorno do valor, motivo pelo qual o
Decisum
teria incorrido em
omissão
.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Em que pese não se constatar “omissão” no julgado, enquanto fundamento balizador da interposição dos embargos, vislumbra-se que, mantendo-se a condenação de restituição do valor, é possível que se reconheça o estorno do valor de
R$ 1.817,74
como crédito (
porém sem atualização monetária
), na fatura do cartão de crédito do embargado, no mês de janeiro de 2022, assim que se findaram as 10 parcelas da compra.

Ressalta-se que a fatura fora juntada pelo próprio autor, antes de ser proferida a sentença, documento este de que o embargante não foi intimado para ciência em momento oportuno. Ademais, intimado para se manifestar dos embargos de declaração, o embargado se manteve inerte e não impugnou as razões dos aclaratórios.

Dessarte,
conheço
dos embargos de declaração e
lhes dou provimento
parcial
para fins de,
mantendo-se a condenação de restituição de valor,
integrar o julgamento colegiado com o reconhecimento do
estorno de R$ 1.817,74, na fatura de janeiro de 2022, como cumprimento parcial da obrigação, ressalvada a possibilidade de cobrança da diferença relativa à atualização monetária na forma disposta na sentença
a quo
(juros de mora e correção monetária).

Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e lhes dar provimento parcial, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)